Tribunal: TJES
Processo: 5005823-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005823-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE HONORIO CAMPOS

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES

-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - MOTIVOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO

-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
situação
fática
até então
demonstrada nos autos
indica que
o
recorrente

realmente
não
se
mostra

capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo
do
próprio
sustento
.
Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art.
99, §3º, do CPC/15,

nos remete a entendimento favorável
a
agravante
.

2. R
esta patente também o

risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005823-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE HONORIO CAMPOS
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005823-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE HONORIO CAMPOS

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE HONORIO CAMPOS

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
de
Nova Venécia
/
E
S
,
que,
nos autos d
a

A
ção
de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Materiais

proposta
em face de

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
,
determinando
o parcelamento das custas processuais em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga em até 15 dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico do TJES
.

Em suas razões
o
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,

que: I) no momento não tem condições de arcar com as despesas processuais
sem prejuízo da própria mantença e de sua família; II) o juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade; III) o indeferimento da benesse obstaculizará o seu acesso ao Poder Judiciário e cerceará seu direito de defesa; VI) a simples afirmação de hipossuficiência financeira da parte é suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer a concessão do efeito
ativo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão Id 1767620, deferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de março de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005823-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE HONORIO CAMPOS

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE HONORIO CAMPOS

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
de
Nova Venécia
/
E
S
,
que,
nos autos d
a

A
ção
de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Materiais

proposta
em face de

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
,
determinando
o parcelamento das custas processuais em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga em até 15 dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico do TJES
.

Em suas razões
o
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,

que: I) no momento não tem condições de arcar com as despesas processuais
sem prejuízo da própria mantença e de sua família; II) o juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade; III) o indeferimento da benesse obstaculizará o seu acesso ao Poder Judiciário e cerceará seu direito de defesa; VI) a simples afirmação de hipossuficiência financeira da parte é suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer a concessão do efeito
ativo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão Id 1767620, deferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

In casu
, após analisar as razões d
o
agravante,
entendo que o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
foi devidamente preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos foram suficientes para demonstrar que
o
magistrad
o

a quo
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

É

compreensível a preocupação do Juízo
singular
no sentido de
evitar a banalização d
o
instituto jurídico tão importante
para fins de
promoção e facilitação
a
o acesso à justiça. Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e certamente levarão a uma solução mais justa.

P
rimeir
amente
cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção
e
garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

A
rt. 5º, LXXIV, da CF/88,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A matéria também encontra-se expressamente regulada
no
atual Código de Processo Civil, que prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural, bem como que o patrocínio por advogado
particular
não impede a concessão da gratuidade,
in ve
r
bis:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§
4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

É
ainda assente a
jurisprudência no sentido de que

“Defere-se a postulação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto esta pode ser pedida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família.”
(REsp 1241172/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

Des
s
e modo, apresentada a declaração de pobreza pela parte, presume-se verdadeira sua situação
de
hipossufici
ência
, bastando esta,
em
princípio, para a concessão da assistência judici
á
ria.

In casu
,
o
ora agravante

juntou cópia de
documentos,
como
a declaração do INSS
comprovando
que aufere apenas um salário-mínimo de benefício previdenciário,
como
também os extratos dos empréstimos que somam cerca de R$ 368,00
(trezentos e sessenta e oito reais)
; assim como gastos extraordinários com a saúde, bem como a declaração de hipossuficiência assinada pelo mesmo
.

Conforme amplamente mostrado na inicial, o ora recorrente encontra-se muito doente pagando mensalmente consultas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), medicamentos que somados giram em torno de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), não se podendo esquecer de exames de alto custo, tudo conforme documento em anexo.

A meu ver,
a situação
fática
até então
demonstrada nos autos
indica que
o
agravante
realmente
não
se
mostra

capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo
do
próprio
sustento
e de sua família.

Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável a recorrente
.

N
o mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA EVIDENCIADA A INCAPACIDADE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2.
O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário.
(AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Há elementos nos autos convincentes acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelos Agravantes. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002063, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018)

Por fim
, resta patente também o
periculum in mora
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao judiciário, com o
cancelamento da distribuição da
demanda originária.

Nessa senda
,

no contexto do pedido de tutela de urgência no âmbito recursal,
entendo serem as razões apresentadas suficientes à concessão
d
o efeito suspensivo,
para sustar os efeitos da decisão
recorrida
, até o processamento do presente Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, nos termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
,

a fim de

conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005823-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE HONORIO CAMPOS

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES

-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - MOTIVOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO

-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
situação
fática
até então
demonstrada nos autos
indica que
o
recorrente

realmente
não
se
mostra

capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo
do
próprio
sustento
.
Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art.
99, §3º, do CPC/15,

nos remete a entendimento favorável
a
agravante
.

2. R
esta patente também o

risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 04 de agosto de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.